Tribunal: STF
Processo: RE 202957
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MARIDO. DEPENDÊNCIA DO CÔNJUGE
VIRAGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
        Inclusão do marido de servidora pública, segurada do Instituto
de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, como beneficiário de
pensão. Ausência de lei específica para aplicação da norma
constitucional. Precedentes do Tribunal Pleno.
        Agravo regimental não provido.